Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-86.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES FINAIS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO. CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É vedado à parte apresentar provas e teses inéditas em sede de alegações finais, diante do encerramento da fase instrutória do processo, o que impõe a preclusão da oportunidade de apresentar alegações novas.

2. A análise pela instância revisora de teses não analisadas na origem constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita encurtamento do caminho para a execução forçada daquele. A ausência de prova da dívida, aliada à existência de verossimilhança nas alegações do devedor quanto ao pagamento, impede a constituição de título executivo judicial em favor do autor da ação monitória.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.